Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-27.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Sérgio Nunes de Souza e Josikeily Rocha do Nascimento contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de imóvel, recebido pelo casal por doação do Distrito Federal, cujo perdimento foi decretado em sentença condenatória que absolveu o réu e condenou a ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel pode ser restituído ao apelante Sérgio Nunes de Souza, absolvido na ação penal; e (ii) estabelecer se a decisão de perdimento deve ser mantida, considerando a pendência de trânsito em julgado da condenação da corré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 118 do Código de Processo Penal impede a restituição de bens apreendidos enquanto houver interesse processual, o que persiste até o trânsito em julgado da sentença condenatória.
4. O imóvel está vinculado à prática dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, parcelamento irregular do solo urbano e crimes ambientais, pelos quais a corré foi condenada.
5. A despeito da alegação de doação gratuita, a escritura pública do imóvel impõe encargos de construção, o que caracteriza aquisição onerosa e justifica o perdimento, conforme o artigo 91, II, "b", do Código Penal.
6. A decisão de perdimento abrange eventuais construções realizadas no imóvel, sendo necessária a apuração dos recursos utilizados para sua edificação em procedimento próprio.
7. O recurso interposto por Josikeily Rocha do Nascimento não pode ser conhecido por ilegitimidade, uma vez que ela não figura como proprietária do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido quanto a ré e não provido quanto ao réu.
9. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II, "b"; CC, arts. 79 e 1.253.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos.